Tribunal: TJDFT
Processo: 0761445-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Revelia, Cerceamento de Defesa e Ônus da Prova. Improcedência do pedido de rescisão contratual. Apelação desprovida, mantendo a decisão de improcedência.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por autor que, após adquirir um veículo em leilão, pleiteou a rescisão contratual, alegando inadimplemento da ré quanto à transferência da titularidade do bem. O apelante argumenta que a sentença foi equivocada, devido à apresentação intempestiva de documentos pela parte ré e ao cerceamento de sua defesa, devido à insuficiência do prazo para manifestação sobre os documentos apresentados.
II. Questão em discussão: A principal controvérsia reside na alegação de cerceamento de defesa, em razão de prazo insuficiente para manifestação sobre os documentos apresentados pela parte ré, e na análise da revelia, que não implica automaticamente na procedência da ação, mas requer a devida apreciação das provas e alegações no caso concreto.
III. Razões de decidir: Primeiramente, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o apelante teve a oportunidade de se manifestar de forma ampla nos autos, sem registrar qualquer inconformidade quanto ao prazo concedido. Quanto à revelia, observa-se que, embora o réu tenha sido considerado revel, isso não implica na procedência automática do pedido do autor. O apelante não demonstrou de forma convincente que a ré descumpriu suas obrigações. Do mesmo modo, o autor também não demonstrou que teria cumprido a contento as providências que lhe incumbiram para possibilitar a transferência do veículo. Não tendo o autor/apelante se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, incabível o acolhimento dos pedidos insertos à inicial.
IV. Dispositivo e tese: Diante do exposto, rejeitadas as preliminares, negou-se provimento ao apelo, para manter a r. sentença, considerando que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova e não demonstrou a responsabilidade da parte ré pelo não cumprimento das condições para a transferência do veículo. Honorários recursais fixados.